Tribunal: TJSP
Processo: 1029112-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Interposição da apelação pela autora.
- Preliminar de revelia. Citação realizada por meio de carta precatória. Prazo de quinze dias úteis para apresentação da contestação começou a ser contado da juntada da carta precatória devidamente cumprida aos autos. Artigo 231, inciso VI, do CPC/2015. Contestação protocolada após o

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Interposição da apelação pela autora.
- Preliminar de revelia. Citação realizada por meio de carta precatória. Prazo de quinze dias úteis para apresentação da contestação começou a ser contado da juntada da carta precatória devidamente cumprida aos autos. Artigo 231, inciso VI, do CPC/2015. Contestação protocolada após o transcurso do prazo legal para sua apresentação. Reconhecimento da revelia da ré que, por si só, não implica a total procedência desta ação.
- Exame do mérito. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual a ré assumiu a obrigação de prestar à autora o serviço de fornecimento de mão-de-obra sob o regime de trabalho temporário, nos termos da Lei no 6.019/1974. Tomadora dos serviços temporários, ora ré, responde pelo pagamento de indenizações decorrentes de reclamações trabalhistas que são movidas por sua culpa, consoante inteligência das cláusulas 2.8 e 8.5 do contrato de prestação de serviços. Dentre as reclamações trabalhistas mencionadas nos autos, apenas aquela movida pela trabalhadora temporária Samara dos Santos decorreu de culpa da tomadora de serviços. Prorrogação do prazo contratual sem expressa autorização do Ministério do Trabalho. Ausência de comprovação do motivo justificador para contratação temporária, qual seja, o alegado acréscimo extraordinário dos serviços. Reconhecimento da obrigação da ré ressarcir a autora no valor equivalente ao montante desembolsado para quitação da condenação imposta na reclamação da trabalhadora temporária Samara dos Santos. Reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação. Apelação parcialmente provida.